Tribunal: TJES
Processo: 5006087-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006087-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE AHNERT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006087-74.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
JOSUE AHNERT

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER TEMPORÁRIO OU EXCEPCIONAL. DURAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO SUPERIOR A 4 ANOS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de verbas relativas a FGTS ajuizada por JOSUE AHNERT em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que são nulos os contratos temporários firmados entre ele e a parte requerida, uma vez que, prorrogados diversas vezes os contratos, o concurso público seria a modalidade de ingresso correta do servidor. Em vista disso, pede pela declaração de nulidade de todos os contratos e o devido recebimento do FGTS não depositado em conta vinculada ao longo desses anos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo exposto, declaro prescrita a pretensão autoral referente ao período anterior a 03/08/2017 e, também no mérito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral.

Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em Id. 6294975, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a contratação por prazo determinado não é válida e deve ser declarada nula, em vista da prorrogação do contrato por tempo superior a vinte e quatro meses. Dessa forma, teria o recorrente direito ao depósito no FGTS, merecendo a sentença ser reformada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos e das provas agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, o recorrente afirma que os contratos têm de ser declarados nulos, apontando o fato de que apesar de serem temporários, foram prorrogados diversas vezes por longo período de tempo, ultrapassando 24 (vinte e quatro) meses.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que, em casos excepcionais, pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei.

Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, quando revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Cabe salientar que o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado,
portanto que vigorem em período de até dois ou três anos
. É assim que vota o excelentíssimo Des. MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Em que pese o direito ao depósito do FGTS, assim como firmado em sentença, este é reconhecido através do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, quando afirma que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Em igual sentido, o TJ-ES, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em análise, ao verificar os documentos anexados em fls. 31/39, ao contrário do que foi percebido em sentença proferida pelo juízo singular, percebe-se que os contratos firmados entre o recorrente e o recorrido vigoraram nos seguintes períodos:

Vínculo

Período

1

03/02/2016 a 03/02/2018

2

28/02/2020 a 30/12/2021

3

30/12/2021 a 14/12/2023

Insta salientar que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja Inspetor Penitenciário. Dessa forma, é perceptível a continuidade ao longo de aproximadamente 05 (cinco) anos do vínculo do contrato por tempo determinado com o recorrido.

Verifica-se, portanto, que
está eivada de nulidade a contratação feita pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com JOSUE AHNERT,
ante a violação ao art. 37, IX, da CRFB/88.

Passo por conseguinte à análise do período a ser restituído pela parte recorrida.

De acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 608 (ARE nº 709212/DF), em regime de repercussão geral:

Tema 608 - O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, para efeitos de cobrança de valores a serem depositados no FGTS, deve ser contado o prazo de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Considerados os prazos esmiuçados previamente, e considerando que a presente ação foi distribuída no dia 03/08/2022, tem-se que serão considerados válidos os vínculos contratuais datados a partir do dia 03/08/2017. Nesse diapasão, o prazo a ser considerado compreende os períodos de 03/08/2017 a 03/02/2018; 28/02/2020 a 30/12/2021; e 30/12/2021 a 14/12/2023

Quanto à forma de pagamento, esta será feita em conta vinculada do trabalhador, nos moldes do art. 19-A, da Lei 8.036/90, devendo o valor do débito ser corrigido de acordo com os ditames do art. 22, da referida lei. Nesse sentido entende esta Turma Recursal, como percebido no julgamento dos autos nº
0003129-09.2018.8.08.0026, que diz:

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária nos intervalos de 26/10/2013 a 09/10/2015 e de 30/06/2016 a 21/08/2017, condenando o Estado do Espírito Santo a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe,
com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990
, com a liberação para saque conforme legislação própria (STJ, 1ª Seção. REsp 1.614.874-SC, Min. Benedito Gonçalves, jugado em 11/04/2018). Sem custas ou honorários na forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. É como voto. (Rel. Jorge Orrevan Vaccari Filho, autos nº 0003129-09.2018.8.08.0026, data da publicação 18/05/2021) (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a referida sentença de Primeiro Grau, pelos fundamentos apresentados, para julgar PROCEDENTE os pedidos na inicial a fim de declarar nulo os contratos de trabalho por tempo determinado de JOSUE AHNERT. Ficando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO condenado a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe, com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990, com a liberação para saque conforme legislação própria (STJ, 1ª Seção. REsp 1.614.874-SC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento, n
a forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)